Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. Inviável o acolhimento do pedido absolutório quando o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação do réu pela prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. A alteração dos fatos pela vítima, em Juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão, por si só, de obstar a condenação. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.077, as condenações criminais transitadas em julgado que não forem consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, como antecedentes criminais, não podendo ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente. A indenização mínima pelos danos morais fixada pelo Juízo singular, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.